Tribunal: TJDFT
Processo: 0002750-26.2016.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0002750-26.2016.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA EMBARGADO: ASSOCIACAO UNICA DOS BOMBEIROS MILITARES ATIVOS E INATIVOS DO DF., GEOVANI DA SILVA CARVALHO, PAULO JOSIMAR LIMA D E C I S Ã O Erivelton Rosa de Jesus Almeida opõe novos embargos de declaração contra decisão desta Relatora (ID 24621236) que rejeitou os embargos de declaração anteriormente aviados (ID 24324646). Em suas razões recursais (ID 24971367), argumenta que a decisão impugnada foi obscura, pois considerou que o embargante não faz jus à concessão do benefício, ao fundamento de que as provas dos autos demonstravam ostentar condição financeira para arcar com as despesas do processo sem que houvesse prejuízo de seu sustento e o de sua família, mormente considerando o reduzido valor das custas, mas o embargante provou por meio de petição e documentos (ID 28882414) seu direito à gratuidade de justiça, ressaltando que o valor das custas, emolumentos e preparo não são reduzidos. Sustenta, ainda, que a decisão recorrida foi omissa, porquanto não promoveu a intimação dos embargados, consoante os arts. 9o, 10, 11 e 1.023, §2o, todos do CPC, para, querendo, se manifestarem sobre os embargos de declaração opostos. Afirma que a obscuridade e a omissão apontadas devem ser esclarecidas, para que seja possível o respeito ao pleno e formal exercício do direito constitucional recursal. Requer o conhecimento e o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de ser esclarecida a obscuridade e suprida a omissão apontadas, possibilitando o respeito ao pleno e formal exercício do seu direito constitucional de recorrer e promovendo a intimação dos embargados (arts. 9o, 10, 11 e 1.023, §2o, todos do CPC), para, querendo, manifestarem sobre o presente recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material na decisão recorrida. A decisão embargada, contudo, não padece dos vícios apontados. A obscuridade que enseja a interposição dos embargos de declaração é aquela identificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorrente da falta de clareza e de precisão da decisão a impedir o entendimento a respeito das questões resolvidas pelo magistrado, o que não ocorreu no caso dos autos. Sob tal perspectiva, denota-se que a decisão embargada expôs de forma clara, coerente e lógica os fundamentos pelos quais esta Relatoria não acolheu as teses ventiladas pelo recorrente ao reconhecer a inexistência dos vícios de contradição e obscuridade apontados nos embargos de declaração de ID 24324646. Lado outro, somente haverá omissão quando o julgador não considerar fatos ou fundamentos, alegados pelas partes ou apreciáveis de ofício, aptos a minarem a conclusão adotada na decisão recorrida. Nessa perspectiva, o art. 1.023, § 2o, do CPC[1] é expresso ao determinar que se proceda à intimação a que alude o embargante somente quando o eventual acolhimento dos embargos de declaração implicar a modificação da decisão embargada, e não para o caso em que a pretensão do recorrente não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita, conforme já ressaltado na decisão ora impugnada. Dessa forma, não há obscuridade a embaraçar a apreensão da adequada interpretação dada por esta Relatoria em relação à fundamentação fática e jurídica do decisum, tampouco omissão quanto a ponto que demandasse manifestação expressa desta julgadora. O provimento judicial observou os fatos narrados e os documentos juntados aos autos, demonstrou coerência lógica entre os fundamentos jurídicos que alicerçaram seu posicionamento, expondo com clareza a conclusão a que chegou, bem como enfrentou devidamente as questões submetidas a exame, pronunciando-se sobre todos os pontos necessários a alicerçar a decisão judicial vergastada. Em verdade, o embargante aponta a ocorrência de error in judicando quanto à interpretação jurídica e valoração das provas carreadas aos autos, pretendendo, por via transversa, o reexame da questão já analisada, de forma a atribuir efeitos infringentes aos embargos sem que estejam presentes no decisum quaisquer dos vícios dispostos no art. 1.022 do CPC. Com efeito, não configura vício sanável por meio do presente recurso entendimento adotado no julgado que não atende ao interesse do embargante ou a valoração das provas e dos fatos analisados de forma desfavorável à sua pretensão. Ora, a rediscussão no que tange à interpretação jurídica deve ser suscitada por meio de recurso próprio. Ressalte-se, o embargante requereu os benefícios da justiça gratuita perante o Juízo de origem, que indeferiu o pedido e determinou o recolhimento das custas processuais (ID 22347204). Irresignado, o embargante interpôs agravo de instrumento e obteve liminarmente a suspensão dos efeitos da decisão até o julgamento do mérito recursal (ID 22347208), momento em que o recurso foi desprovido e a liminar revogada (ID 22347918). Diante do novo insucesso, o autor levou a questão à apreciação do e. Superior Tribunal de Justiça, mediante a interposição do AREsp 1116595, no qual a questão acerca do indeferimento do pedido de gratuidade de justiça ficou assentada de forma definitiva em 25/11/2019, conforme certidão de trânsito de ID 22347946. Sobreveio a decisão de ID 22347947 do Juízo a quo, determinando a intimação do embargante para demonstrar o recolhimento das custas, mediante a juntada da guia e do comprovante de pagamento no prazo de 15 dias, sob pena de extinção. O autor apresentou a petição anexa ao ID 22347949, postulando a suspensão do presente feito até o fim da pandemia do COVID-19 e o restabelecimento da normalidade no país pós estado de calamidade decorrente da pandemia, ou até que dispusesse de condições/recursos para o recolhimento das custas do presente processo, deixando de cumprir o mandamento judicial. A d. Juíza de Direito Débora Cristina Santos Calaco extinguiu o processo sem resolução do mérito, ante a ausência de pressuposto para a constituição e desenvolvimento válido do processo (ID 22347951). Inconformado, o embargante interpôs recurso de apelação pleiteando mais uma vez o benefício da gratuidade de justiça (ID 22347968), que novamente foi indeferido (ID 23301828). Ainda insatisfeito, o embargante opõe dois novos embargos de declaração pretendendo o reconhecimento do direito à gratuidade de justiça. Assim, constata-se ser a sexta vez, duas mediante embargos de declaração, que o embargante repisa tese já afastada pelo Poder Judiciário sobre o seu suposto direito ao benefício da justiça gratuita. Diante de tal quadro, não há como deixar de reputar os próximos embargos de declaração eventualmente opostos pelo embargante, versando sobre o mesmo assunto, como manifestamente protelatórios. 3. Ante o exposto, inexistindo vícios a serem sanados, rejeito os embargos de declaração e advirto a parte embargante que a reiteração deste expediente ensejará a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC[2]. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de maio de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. (...). § 2o O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada. [2] Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. (...) § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.